Tribunal: STF
Processo: HC 61318
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO, VISTO QUE, EMBORA NOMEADA A
MESMA CURADORA AOS TRES REUS POR OCASIAO DOS INTERROGATORIOS,
O PACIENTE FOI DEFENDIDO POR OUTRO DEFENSOR E OS CO-REUS SE VIRAM,
DESDE LOGO, EXCLUIDOS DA DENUNCIA POR SEREM INIMPUTAVEIS, EM RAZÃO
DE CONTAREM MENOS DE 18 ANOS A ÉPOCA DO CRIME. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.